Tribunal: TJES
Processo: 5002268-37.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2022-09-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002268-37.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: REINALDO JOSE PEIXOTO
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de
Ação Indenizatória por danos morais,
na qual a parte autora alega, em síntese, que:
ao consultar o informe de rendimentos do INSS para a declaração anual do Imposto de Renda de 2020, descobriu que havia sido contratado, à sua revelia, empréstimo consignado em seu nome no valor de R$ 2.896,03, a ser quitado em 72 parcelas de R$ 81,31.

A parte Ré emitiu boleto bancário no valor total do empréstimo, para que o Autor devolvesse a quantia indevidamente depositada em sua conta corrente, tendo o Autor pago o referido boleto.

Pelos motivos expostos, ajuizou a presente ação alegando falha na prestação do serviço e requerendo a declaração de inexistência da relação jurídica entre Autor e Requerido, bem como condenar a parte Ré em danos morais no valor equivalente a R$ 11.584,12.

A parte demandada apresentou defesa requerendo, em suma, a improcedência da ação, dentre outros, em razão da boa-fé na resolução do problema pela via administrativa, da regularidade da contratação e da ausência de dano moral.

Em sede de sentença:
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para
DECLARAR
a inexistência de relação contratual entre as partes e
CONDENAR
o BANCO ITAU CONSIGNADO S/A ao pagamento da importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais
, devidamente atualizada com juros de mora e com correção monetária a partir deste arbitramento, de acordo com os índices aplicados pela Corregedoria de Justiça deste Estado.

Irresignada, a Recorrente apresentou recurso inominado (ID 2924104) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente pretende a reforma da sentença para sejam os pedidos autorais julgados improcedentes.

Como bem demonstrado na sentença,
em que pese as alegações da Requerida de que a contratação foi solicitada e formalizada por interesse da parte autora, diante da apresentação do contrato nos autos, a Requerente, impugnou a impugnando a assinatura acostada. E, independentemente da divergência ou não entre as assinaturas lançadas no contrato e aquelas existentes nos documentos pessoais da autora, há outros elementos de convicção suficientes que amparam a tese de ocorrência de fraude na contratação do empréstimo.

Infere-se que o referido contrato foi intermediado através do correspondente bancário P&R INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA-ME, CNPJ 194.027.270/0001-23, cujo endereço é de Blumenau/SC, distante mais 1.444 km do município onde reside o autor.

Além disso, a própria demandada reconheceu o erro e emitiu boleto para que o autor devolvesse o valor recebido em sua conta logo após o depósito. Não é crível que tenha sido feito um empréstimo para logo após devolver a quantia correspondente.

Nesse sentido, só não ocorreu lesão mais grave à esfera moral do Requerente ante a atuação do mesmo para minimizar o próprio prejuízo decorrente de ato lesivo praticado pela requerida, com o que não se pode compactuar vez que flagrantemente ofensivo a efetiva contratação ilícita.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 15% do valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.